Tribunal: TJSP
Processo: 1010132-33.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Observância do decidido pelo STJ, REsp 1412433/RS, sob o rito de recursos repetitivos. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.